Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-80.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800108-80.2021.8.14.0038

APELANTE: WILLIAM VICTOR LEAO MORAES

APELADO: MANOEL BALTAZAR DIAS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por William Victor Leão Moraes contra a sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Manoel Baltazar Dias Filho, julgou parcialmente procedente o pedido, rescindindo o contrato de compra e venda de imóvel e determinando a devolução parcial dos valores pagos pelo apelante, com retenção de 15%. O apelante sustenta que pagou mais de 80% do valor do imóvel e invoca a aplicação da teoria do adimplemento substancial, alegando ainda que o apelado vendeu o terreno para um terceiro, impedindo a conclusão do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a aplicação da teoria do adimplemento substancial para afastar a rescisão contratual; e (ii) a validade da sentença frente à revelia do apelante e à ausência de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante foi regularmente citado, mas não apresentou contestação, o que resultou na decretação de revelia. De acordo com o art. 344 do CPC, a revelia gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, que pode ser afastada apenas mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso.

A revelia não implica procedência automática dos pedidos, mas as alegações do autor presumem-se verdadeiras na ausência de provas em sentido contrário apresentadas pelo réu.

O apelante não trouxe aos autos provas que pudessem afastar a presunção de veracidade decorrente da revelia, limitando-se a invocar a teoria do adimplemento substancial e a alegar fatos novos que não foram submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal, o que é vedado nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

Quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial, verifica-se que o apelante deixou de adimplir parte relevante do contrato (R$ 5.000,00 de um total de R$ 30.000,00), o que legitima a rescisão contratual conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

A sentença de primeiro grau, que determinou a rescisão do contrato e a devolução parcial dos valores pagos, com retenção de 15%, encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os fatos e as provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que só pode ser afastada por provas contrárias produzidas pelo réu no momento oportuno.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o inadimplemento do contrato é relevante e atinge parte significativa do valor contratado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 344, 349, 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/10/2020; TJ-DF, Apelação Cível nº 07261740620188070001, Rel. Des. Hector Valverde, j. 24/04/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WILLIAM VICTOR LEÃO MORAES, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que, nos autos da ação de Rescisão Contratual ajuizada por MANOEL BALTAZAR DIAS FILHO, julgou parcialmente procedente o pedido, rescindindo o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e determinando a devolução de parte dos valores pagos pelo apelante.

O apelado ajuizou a presente ação de rescisão contratual alegando que o apelante deixou de adimplir parte do valor do imóvel objeto do contrato de compra e venda, cujo valor total era de R$ 30.000,00, dos quais R$ 15.000,00 foram pagos como entrada e R$ 10.000,00 foram pagos posteriormente, restando um saldo devedor de R$ 5.000,00.

O apelado requereu a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, com retenção de 25% a título de multa contratual.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, rescindindo o contrato e determinando a retenção de 15% sobre os valores pagos, condenando à devolução de R$ 24.454,23 ao apelante, excluída a multa rescisória.

Inconformado, o apelante sustenta que pagou mais de 80% do valor do imóvel e que a rescisão contratual não deveria ser permitida, invocando a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Alega ainda que o apelado vendeu o terreno objeto do contrato a um terceiro e tentou entregar outro terreno ao apelante, o que impossibilitou a conclusão do pagamento.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecido o cumprimento substancial do contrato e afastada a rescisão contratual.

O apelado, por sua vez, defende a legalidade da sentença e a rescisão do contrato, afirmando que o apelante não cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à possibilidade de reconhecimento do adimplemento substancial do contrato e
afastada a rescisão.

In casu
, ao compulsar os autos verifica-se que foi decretada a revelia do apelante, conforme id nº 5739835, eis que
regularmente citado e intimado, não apresentou contestação no feito.

Assim, sendo o apelante revel, os fatos articulados na inicial presumiram-se verdadeiros pelo autor na inicial, tendo o feito recebido julgamento antecipado da lide (ID nº 5739841).

Com efeito, em que pese, a veracidade das alegações, no caso de revelia, pode ser afastada pelas provas contantes dos autos, isso porque, ao revel, é lícito produzir novas provas desde que no momento oportuno.

Na presente hipótese, contudo, não foram acostadas provas pelo recorrente/réu que, sequer apresentou ainda que intempestivamente a contestação (art. 434 do CPC)
, razão é possível o cabimento da previsão contida no art. 349 do CPC, que assim prevê:

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Em corroboração, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Assim, não havendo suporte probatório às alegações trazidas nesta instância recursal, bem como por não se tratar
de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, afigura-se meras ilações as razões apresentadas pela parte apelante.

Ademais, as teses firmadas no presente recurso por constarem da ação originária, consubstanciam inovação firmada tão somente nesta instância
ad quem
.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A consequência para o réu que devidamente citado não apresentou contestação é a declaração de revelia e a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 344 do CPC. 2. É vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação, de modo que questões apresentadas no recurso e não submetidas anteriormente ao juízo sentenciante não podem ser conhecidas em apelação, ressalvadas aquelas de ordem pública. Art. 1.013, § 1º, do CPC. 3. Apelação não conhecida.

(TJ-DF 07261740620188070001 DF 0726174-06.2018.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo preponderar a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, mantendo-se, assim, a sentença hígida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2024